Tribunal: TJDFT
Processo: 0004057-75.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0004057-75.2017.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE NEVES CARDOSO APELADO: BANCO SEMEAR S.A. D E S P A C H O Não conheço das contrarrazões apresentadas (id. 18055546) eis que intempestiva, considerando a certidão id. 17770958. Mantenha o feito em pauta para julgamento. Brasília, 5 de agosto de 2020 10:40:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador